Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718900-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VALENTE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante manifeste-se acerca das questões preliminares de admissibilidade recursal suscitadas nas contrarrazões de ID 27979153. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator